Tribunal: TJPA
Processo: 0815626-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815626-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA

PROCURADOR: YURI RODRIGUES CAMPOS, JEAN BRUNO SANTOS SERRAO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815626-88.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADOS: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - OAB PE32786-A

AGRAVADOS: OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADOS: YURI RODRIGUES CAMPOS - OAB PA22521 E JEAN BRUNO SANTOS SERRAO DE CASTRO - OAB PA20491

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA. ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, §1º, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 297/STJ. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (“FALSA PORTABILIDADE”). VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora que determinou a redistribuição do ônus da prova em desfavor do banco, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada fraude na contratação de empréstimo consignado (“falsa portabilidade”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e analisar a legalidade da redistribuição do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, bem como a existência de prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Inexiste nulidade da decisão monocrática, devidamente fundamentada nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Presente, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações, evidenciada por narrativa coerente e documentação inicial indicativa de possível fraude bancária na modalidade “falsa portabilidade”, bem como a hipossuficiência técnica do consumidor diante da assimetria informacional. A redistribuição do ônus da prova, determinada em decisão de saneamento, configura regra de instrução processual (art. 373, §1º, do CPC), não implicando presunção de veracidade das alegações autorais nem imposição de prova diabólica. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815626-88.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADOS: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - OAB PE32786-A

AGRAVADOS: OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADOS: YURI RODRIGUES CAMPOS - OAB PA22521 E JEAN BRUNO SANTOS SERRAO DE CASTRO - OAB PA20491

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de
OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 33729695,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual, em sede de saneamento, determinou a redistribuição do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Em
suas razões recursais (ID. 34251212 - Pág. 3-11),
o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, defendendo que tal medida não pode ser aplicada automaticamente em demandas envolvendo instituições financeiras. Argumenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sob o fundamento de que a fraude narrada teria sido praticada exclusivamente por terceiro (empresa Lotus), sem qualquer participação ou falha na prestação do serviço bancário, inexistindo, portanto, nexo causal apto a justificar a redistribuição probatória.

Aduz, por fim, que a decisão impõe indevidamente à instituição financeira a produção de prova negativa, caracterizando “prova diabólica” e requer a reforma do decisum para afastar a inversão do ônus da prova.

Em
contrarrazões (ID. 35224857 - Pág. 1-8),
a parte agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que estão devidamente demonstrados os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Sustenta que a controvérsia decorre de relação de consumo envolvendo contrato bancário, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, bem como que a fraude narrada, consistente em suposto golpe de “falsa portabilidade” evidencia possível falha na prestação do serviço, circunstância que justifica a redistribuição dinâmica do ônus probatório.

Aduz, ainda, que a medida não impõe prova impossível à instituição financeira, tratando-se de regra de instrução que apenas atribui à parte que detém melhores condições técnicas o dever de produzir elementos probatórios, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo processual, razão pela qual requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA. ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, §1º, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 297/STJ. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (“FALSA PORTABILIDADE”). VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora que determinou a redistribuição do ônus da prova em desfavor do banco, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada fraude na contratação de empréstimo consignado (“falsa portabilidade”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e analisar a legalidade da redistribuição do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, bem como a existência de prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Inexiste nulidade da decisão monocrática, devidamente fundamentada nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Presente, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações, evidenciada por narrativa coerente e documentação inicial indicativa de possível fraude bancária na modalidade “falsa portabilidade”, bem como a hipossuficiência técnica do consumidor diante da assimetria informacional. A redistribuição do ônus da prova, determinada em decisão de saneamento, configura regra de instrução processual (art. 373, §1º, do CPC), não implicando presunção de veracidade das alegações autorais nem imposição de prova diabólica. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Conforme já relatado, o presente interno busca a reforma da decisão monocrática de ID. 33729695, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual, em sede de saneamento, determinou a redistribuição do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

A referida decisão, ora agravada, restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DE SANEAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015, XI, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, §1º, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 297/STJ. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (“FALSA PORTABILIDADE”). VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. INVERSÃO COMO REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que rejeitou preliminares e determinou a inversão do ônus da prova, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir a recorribilidade imediata da decisão que redistribui o ônus da prova e verificar a legalidade da inversão probatória determinada pelo juízo de origem, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297/STJ. Presente, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações autorais, amparadas em narrativa coerente e documentação inicial indicativa de possível fraude, legitimando a inversão do ônus da prova. A redistribuição probatória não configura prova diabólica, por se tratar de regra de instrução, que não afasta o dever da parte autora de apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, o agravante repisa novamente os mesmos argumentos já devidamente analisados anteriormente, aduzindo quanto a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem Sustenta, também, que a decisão lhe impõe a produção de prova negativa, caracterizando prova diabólica, e invoca precedente deste Tribunal, de relatoria da Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, no sentido de que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, exigindo demonstração concreta dos requisitos legais.

O recurso não merece provimento, conforme passo a expor.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a redistribuição do ônus da prova em demanda que versa sobre alegada fraude em contratação de empréstimo consignado, denominada “falsa portabilidade”, envolvendo instituição financeira.

Conforme consignado na decisão agravada, revela-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação oriunda de contrato bancário, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, em juízo de cognição sumária, mostram-se presentes elementos suficientes a evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, não apenas a partir de narrativa coerente, mas também em razão do contexto fático delineado e da documentação inicial acostada aos autos, que apontam para a plausibilidade da ocorrência de fraude envolvendo contratação de empréstimo consignado, prática amplamente reconhecida na jurisprudência pátria sob a modalidade de “falsa portabilidade”.

Com efeito, a demanda de origem versa sobre ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor afirma ter sido induzido por prepostos da empresa corré à contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, no expressivo valor de aproximadamente R$ 191.709,01, sob a promessa de que se trataria de operação de investimento, cujas parcelas seriam integralmente quitadas pela intermediária, com a perspectiva de retorno financeiro. A narrativa apresentada revela encadeamento lógico dos fatos, compatível com fraudes dessa natureza, especialmente ao se considerar que, após a liberação do crédito, houve o repasse integral dos valores à empresa indicada e, posteriormente, a cessação abrupta de suas atividades, sem a quitação das obrigações assumidas, permanecendo o autor submetido aos descontos em folha de pagamento.

Tais circunstâncias, quando analisadas de forma conjunta, revelam, ao menos em sede preliminar, indícios suficientes de irregularidade na contratação e na dinâmica da operação, sobretudo diante da possível atuação de intermediários e da necessidade de verificação acerca dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira.

Soma-se a isso a evidente hipossuficiência técnica do consumidor, que não dispõe de acesso aos registros internos da contratação, trilhas de auditoria, eventuais correspondentes bancários envolvidos e demais elementos informacionais indispensáveis à elucidação dos fatos, os quais se encontram sob a esfera de domínio da instituição financeira.

Nesse cenário, a verossimilhança das alegações não decorre de mera afirmação genérica, mas de um conjunto fático minimamente comprovado e compatível com a realidade de fraudes bancárias reiteradamente reconhecidas, o que justifica, nesta fase processual, a adoção da técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova, como forma de viabilizar a adequada instrução do feito e assegurar o equilíbrio processual entre as partes.

No que concerne a essa modalidade de fraude bancária, destaco o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA DE PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DO BACEN. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do Banco réu. Defeito do serviço. Fraude praticada pelo correspondente bancário. Primeiro, ofertou a portabilidade do empréstimo consignado anterior ajustado pelo autor, no BANCO CETELEM para que fosse transferido ao banco réu. Todavia, no lugar de quitar o empréstimo anterior, fez-se um novo e distinto empréstimo consignado. E segundo o correspondente bancário apropriou-se do dinheiro oriundo desse segundo empréstimo. E a conduta da autora, após o depósito do BANCO C6, de transferir o valor para conta indicada pela correspondente bancária, por si só, já demonstrava que o intuito da negociação era a portabilidade. O banco réu falhou gravemente em dois pontos: (a) credenciamento de correspondente bancário que agiu contra a lei e regramento do BACEN e (b) abriu conta corrente para o correspondente bancário, conta essa que serviu para prática ilícita de apropriação de valores do consumidor idos. Constou dos autos que a ré permitiu que os criminosos alterassem o nome do recebedor de forma que constasse "Quitação de cartão", o que de fato corroborou para dar ainda mais aparência de veracidade na transação fraudulenta. Violação dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4 .753/2019 do BACEN. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10534645320238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelos autores em sua petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.

2. Deve ser mantido o contrato de mútuo contratado pelo consumidor quando não demonstrada falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira ou sua participação na fraude bancária. 2 .1. No caso, a contratação foi feita por dispositivo móvel que registrou fotografia do autor e a posição geográfica (geolocalização) próxima a seu endereço, não havendo, nos autos, qualquer elemento a indicar alguma falha nos procedimentos de segurança adotados pela instituição financeira.

3. Por outro lado, a atuação de correspondente bancário autorizado atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor decorrentes dos empréstimos contraídos e repassados a terceiros, mediante oferta fraudulenta de portabilidade de empréstimo consignado (golpe da falsa portabilidade).

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias? (Súmula 479/STJ). 5. Promovido desconto nos proventos do consumidor em razão dos empréstimos declarados nulos, tem a instituição financeira a obrigação de ressarcir o valor indevidamente descontado.

6. A contratação de novos empréstimos pelo consumidor que apenas pretendia a portabilidade, por atuação fraudulenta de correspondente bancário autorizado (golpe da falsa portabilidade), enseja o reconhecimento de danos morais pelo sofrimento, angústia e abalo emocional decorrentes da situação de superendividamento. No caso, indenização mantida em R$ 3.000,00.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 § 2º). Precedentes do TJDFT e do STJ.

8. Negou-se provimento ao apelo do autor. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do terceiro réu.

(TJ-DF 07159579320218070001 1663037, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

Assim, a inversão do ônus probatório não implica presunção de veracidade das alegações do autor, tampouco configura imposição de prova diabólica, mas constitui técnica de instrução processual voltada à adequada condução do feito, mediante a redistribuição do encargo probatório à parte que detém melhores condições de produzi-lo.

No caso, busca-se viabilizar o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à dinâmica da contratação do empréstimo, à eventual atuação de intermediários, aos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira e à existência ou não de falha na prestação do serviço bancário, permitindo, assim, a apuração do grau de responsabilidade de cada envolvido à luz do conjunto probatório a ser produzido no curso da instrução, sem afastar o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO SANEADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. CONTROVÉRSIA TÉCNICA ENVOLVENDO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (DRONES). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos de ação de rescisão de negócio jurídico cumulada com restituição de valores pagos, na qual foi reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, diante da natureza técnica da controvérsia envolvendo o funcionamento de drones agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se se é adequada a decisão que reconheceu a relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova, considerando a alegação da agravante de que o adquirente dos equipamentos não seria destinatário final, bem como a inexistência de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.802.025/RJ). No caso concreto, a controvérsia envolve matéria de natureza técnica relacionada ao funcionamento de equipamentos agrícolas, circunstância apta a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações iniciais. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução destinada a equilibrar a relação processual, não implicando presunção absoluta de veracidade das alegações autorais nem dispensando a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2.454.366/RJ; AgInt no AREsp 1.951.076/ES). Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, deve ela ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AI 0804666-39.2026.8.14.0000. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Data: 09/03/2026)

No tocante ao precedente invocado pelo agravante, oriundo deste Tribunal de Justiça, de relatoria da Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho (ID. 34251212 - Pág. 4), não se desconhece o entendimento ali firmado no sentido de que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, exigindo demonstração concreta da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, nos exatos termos do entendimento ora esposado.

Acrescente-se, ainda, relevante distinção quanto ao julgado invocado, no qual se assentou a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, especialmente quando deferida apenas por ocasião da sentença, sem prévio pronunciamento judicial na fase instrutória, circunstância apta a caracterizar cerceamento de defesa.

Com efeito, naquele julgado, a Corte consignou que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e, por essa razão, deve ser fixada antes do encerramento da fase probatória, a fim de oportunizar às partes a adequada produção de provas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, tal hipótese não se confunde com a dos presentes autos.

Aqui, a redistribuição do ônus probatório foi determinada expressamente pelo juízo de origem em decisão de saneamento, portanto em momento processual oportuno, em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e à própria lógica do art. 373, §1º, do CPC. Assim, foi assegurado às partes o pleno conhecimento prévio acerca da distribuição do encargo probatório, permitindo-lhes orientar adequadamente a produção de provas.

Portanto, além de inexistir identidade fática entre os casos, verifica-se distinção relevante quanto ao momento processual em que se operou a inversão do ônus da prova, circunstância que afasta a aplicabilidade do precedente ao caso concreto.

Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou prejuízo processual apto a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 5 DE MAIO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026